Tribunal: TJMT
Processo: 1038118-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038118-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO PONTES DE OLIVEIRA - CPF: 065.309.561-90 (RECORRENTE), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE PROVAS (CONTRATO E FATURAS) APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INADIMISSIBILIDADE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PREJUDICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência consistente na declaração de inexistência do débito
sub judice
(R$ 586,17) e ao pagamento em danos morais no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

2. Juntada de documentos após prolação da sentença. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.

3. Preliminar de incompetência desta justiça especializada. Prejudicada sua análise, haja vista que os documentos juntados em grau recursal não foram aceitos.

4. Não tendo a parte recorrente se desincumbido do dever de comprovar a origem da relação, deve ser reconhecida a ilegitimidade da negativação.

5. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

6.
Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/1995.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Banco Bradescard S.A em face da sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito de R$ 586,17 (quinhentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos) inscrito no cadastro de inadimplentes e condenou o recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, ao fundamento de que a reclamada não fez prova do vínculo contratual entre as partes e da origem do débito.

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo que a
“Reclamada encaminhou os dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita”. Tal conclusão decorre da prova da restrição de crédito apresentada pelo Requerente e, ainda, da ausência de provas produzidas pelo Requerido revel que demonstrem a legalidade do ato consubstanciado em inadimplemento de faturas de cartão de crédito.

A parte recorrente, nas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela relativização dos efeitos da revelia e pela extinção do feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica. No mérito pugna pelo julgamento de improcedência, tendo em vista a existência de relação jurídica entre as partes e inadimplência do recorrido. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório e que os juros sejam aplicados a partir da sentença

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Preliminar de incompetência

A preliminar de incompetência desta justiça especializada, ao argumento de necessidade de perícia grafotécnica, está prejudicada, haja vista que a apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.

- Inaplicabilidade dos efeitos da revelia e mitigação dos seus efeitos

O recorrente suscita a preliminar de inaplicabilidade dos efeitos da revelia e mitigação dos seus efeitos, haja vista que os efeitos se restringem apenas aos fatos e jamais ao direito. Aduz que em obediência ao contraditório e à ampla defesa, deve ser retirado os efeitos da revelia, permitindo o julgamento correto da causa com a apreciação dos documentos juntados ao caderno processual.

Inicialmente, ressalte-se que o recorrente foi devidamente citado e intimado para comparecer no ato conciliatório realizado em 10.02.2021 (ID. 87144167), contudo, não compareceu, tampouco apresentou contestação, motivo pelo qual o juízo
a quo
decretou a sua revelia e, consequentemente, realizou o julgamento imediato da causa.

A esse respeito, frisa-se que o julgamento antecipado da causa e a aplicação dos efeitos da confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, não implicam necessariamente na procedência do pedido inicial, posto são analisados todos os elementos probatórios existentes nos autos.

Assim, cumpriria a parte interessada arguir toda a matéria e tecer todas as considerações necessárias no momento da instrução processual, porquanto o recurso inominado não se presta a veicular argumentos que deveriam ter sido apresentados em impugnação, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.099/95.

Não há nos autos prova alguma que demonstre a idoneidade do crédito, ao conrrário, o reclamante demonstrou a sua negativação em órgão de proteção ao crédito por registro supostamente proveniente de débito perante a reclamada. Tampouco se resume a questão apenas no campo do direito, não havendo, assim, como desconsiderar os

efeitos da revelia e proceder a mitigação dos seus efeitos.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida.

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito.

Analisando o presente processo, verifica-se que na petição inicial o autor alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Recorrente, juntando prova da negativação.

Por outro lado, o Recorrente embora devidamente citado não compareceu na audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação ou manifestação durante a instrução processual, o que culminou no julgamento procedente dos pleitos iniciais, pois Juízo sentenciante considerou que as provas apresentadas pelo autor corroboram com os argumentos vertidos na exordial.

Pois bem, analisado detidamente os autos, constata-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa Recorrente, não apresentou contestação e nenhum documento, durante a instrução probatória, capaz de comprovar a contratação do serviço bancário.

Assim, não logrando êxito a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrido, deve ser mantida a sentença, que decretou a inexigibilidade do débito e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência.

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. ” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), não merece redução, nos moldes do pedido do Recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o valor ínfimo, caso fixado com base em percentual sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021